Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-45.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo de Instrumento nº 8000351-45.2025.8.05.0000 – Comarca de Itabela/BA Agravante: Luciano da Silva Cruz Agravante: Rozilda de Jesus Santos Advogado: Dr. Ollyver Gladstone Gonçalves Leite (OAB/MG: 171.898) Agravado: Gildasio Souza Trindade Agravado: Tiago Souza Origem: Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA Processo de 1º Grau: 8001413-15.2024.8.05.0111 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. QUEIXA-CRIME. INSURGÊNCIA MANIFESTADA EM FACE DO DECISIO PROLATADO PELA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão vergastada e deferir aos Agravantes os benefícios da Justiça Gratuita, determinando a apreciação do pleito de concessão de medidas protetivas pela Magistrada de origem, caso ainda não o tenha feito. I - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano da Silva Cruz e Rozilda de Jesus Santos em face da decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, que indeferiu o requerimento de justiça gratuita formulado no bojo da Queixa-crime por eles oferecida, autuada sob o nº 8001413-15.2024.8.05.0111 (ID. 75574081). II - Alegam os Agravantes, nas razões recursais (ID. 75571537), que se tratam de pessoas de baixa renda, inscritas no CadÚnico e “membros de um grupo familiar em situação de vulnerabilidade social, amparados pelo programa Bolsa Família e beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária”, aduzindo, ainda, que são “pequenos produtores rurais que se encontram acampados em terras destinadas à futura regularização fundiária”, circunstâncias a demonstrar a situação de hipossuficiência econômica. Sustentam que, apesar do contexto social e financeiro ter sido comprovado nos autos, o pedido de justiça gratuita foi indeferido na origem sem a devida análise, não tendo sido oportunizado aos Agravantes prazo razoável para complementação de eventuais provas, argumentando que, em processo anterior de nº 8000809-88.2023.8.05.0111, “envolvendo os mesmos Agravantes e tramitando perante a mesma d. Magistrada, foi proferida decisão confirmando a hipossuficiência econômica das partes e concedendo-lhes o benefício da justiça gratuita”. III - Expõem que foram ameaçados de morte pelos Agravados, os quais afirmaram que “Se não saírem do assentamento, vamos sumir com vocês; e o que acontecer com vocês da porta para fora, não temos responsabilidade nenhuma”, além de terem destruído os bens dos Agravantes, coagindo-os psicologicamente, pelo que a demora na concessão das medidas protetivas requeridas no processo originário, como obrigatoriedade de manter distância, comprometerá seriamente a segurança dos Agravantes. Assim, requereram a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja suspensa a “exigência do recolhimento prévio das custas processuais como condição para o prosseguimento da Queixa-Crime”, bem como imediatamente apreciado o pedido liminar, “tendo em vista as graves ameaças de morte sofridas pelos Agravantes, garantindo sua integridade física e segurança”; no mérito, o provimento do Agravo com o deferimento da justiça gratuita aos Agravantes e, subsidiariamente, a concessão de prazo razoável para o recolhimento das custas processuais. IV - Extrai-se dos autos que os Agravantes ofereceram Queixa-crime em desfavor de Gildasio Souza Trindade e Tiago Souza, imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos arts 147 e 163, parágrafo único, incisos I e IV, ambos do Código Penal, oportunidade em que requereram a aplicação de medidas protetivas e a concessão do benefício da justiça gratuita (ID. 813759460, págs. 03/19). A Magistrada de origem determinou a intimação dos Querelantes, ora Agravantes, para juntarem aos autos comprovante de recolhimento de custas processuais (ID. 813759460, pág. 40), tendo eles se manifestado pleiteando a reanálise do pedido de deferimento da gratuidade da justiça, com o reconhecimento da respectiva hipossuficiência econômica (ID. 813759460, págs. 46/47). Na sequência, entendendo que os Querelantes não apresentaram documentos que comprovassem a pertinência do pedido, a Juíza a quo indeferiu a benesse, intimando-os para carrear comprovante de recolhimento das custas (ID. 813759460, pág. 49 e ID. 75574081), decisão que ensejou a interposição do presente Agravo de Instrumento. V - Informes judiciais noticiam “que se encontra em trâmite nesta Unidade Judiciária a Queixa-Crime nº 8001413-15.2024.8.05.0111, que tem como querelados GILDASIO SOUZA TRINDADE e TIAGO SOUZA, como incursos nos delitos descritos nos arts. 147 (ameaça) e 163, parágrafo único, incisos I e IV (dano qualificado), ambos do Código Penal. Consta na queixa-crime que, no dia 15 de novembro de 2024, por volta das 00h07, os querelantes tiveram sua residência, situada no Assentamento Margarida Alves, no município de Itabela/BA, alvo de atos de demolição e destruição, perpetrados pelos querelados, que também teriam proferido ameaças. Inicialmente, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, formulado pelos querelantes, em razão da ausência de documentos que comprovassem a hipossuficiência econômica. Contra essa decisão, os querelantes interpuseram Agravo de Instrumento, o qual foi parcialmente provido, concedendo-se o benefício da Justiça Gratuita e indeferindo-se o pleito de imposição de medidas cautelares em favor dos Agravantes, conforme decisão proferida em 17/01/2025. Após a concessão da gratuidade, foi designada audiência de reconciliação para o dia 29/07/2025, às 11h30min, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Penal. Esclareço que, atualmente, o feito aguarda a realização da audiência de reconciliação já designada” (ID. 81375945). Em consulta ao processo de origem, verifica-se que a audiência de tentativa de reconciliação foi realizada, porém sem acordo entre as partes, tendo a Magistrada singular recebido a denúncia quanto ao delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal e a rejeitado em relação aos crimes capitulados no art. 147 e art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, recebendo a queixa-crime como notícia-crime e remetendo cópia dos autos ao Ministério Público, por entender que tais infrações são de ação penal pública incondicionada. VI - O pedido de concessão do benefício da justiça gratuita merece acolhimento. Na situação em apreço, os Agravantes são Querelantes da Queixa-crime (ID. 75574081), ação penal de iniciativa privada, cujo processamento depende, em regra, do recolhimento de custas processuais, a teor do art. 806 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas”. VII - Ademais, o benefício da Justiça Gratuita e o direito de acesso à justiça tratam-se de garantias fundamentais previstas no art. 5º da Constituição Federal, respectivamente nos incisos LXXIV e XXXV, sendo que o aludido benefício assegura a fruição do referido direito para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, na Seção IV do Capítulo II, nos seus arts. 98 a 102, passou a tratar da gratuidade de justiça, derrogando a Lei n.º 1.060/1950, sendo a disciplina de tal matéria aplicada no âmbito criminal diante da omissão existente no Código de Processo Penal sobre o tema. Especificamente o art. 99, caput, e § 3º, do CPC estabelecem que a declaração de estado de hipossuficiência tem presunção de veracidade. VIII - No caso sob destrame, a Magistrada de origem, após requerimento de reanálise do pedido de concessão do mencionado benefício, decidiu pelo indeferimento do pleito, nos seguintes termos: “Verifico que o Querelante apresentou pedido de deferimento de justiça gratuita, contudo não apresentou qualquer outro documento que comprove a hipossuficiência econômica. Desta feita, REJEITO o pedido” (ID. 75574081). IX - Da leitura do decisio vergastado, não se verifica fundamento idôneo para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, mormente quando a decisão foi proferida sem oportunizar à parte a comprovação de sua condição, conforme preceitua o art. 99, § 2º do CPC: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. X - Ao revés, os documentos apresentados junto à peça recursal, notadamente as declarações de hipossuficiência (IDs. 75574075 e 75574076) e a cópia do cartão do Programa Bolsa Família (ID. 75574079), demonstram a impossibilidade dos Agravantes de arcarem com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares, observando-se da cópia do processo de 1º grau encaminhada pela Juíza de origem que os Agravantes se tratam de um casal, conforme certidão de casamento acostada (ID. 81375946, pág. 23). XI - Consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “Merece destaque a juntada do Cartão - Programa Bolsa Família, em nome da Agravante Rozilda (ID. 75574079), o que deixa sem dúvida seu estado de vulnerabilidade econômica, posto que o referido programa do Governo Federal é destinado a famílias em estado de pobreza, cuja renda não supere o valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) per capita [https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia]. Ademais, deve-se considerar que há presunção relativa à declaração da hipossuficiência financeira do requerente, ou seja, é necessário considerar verdadeira até que se prove o contrário, nos ditames do art. 99, § 3º, do CPC”. Em situações similares, este E. Tribunal de Justiça da Bahia já se manifestou pela concessão do benefício da justiça gratuita (autos nºs 80215099320248050000 e 80348762420238050000). XII - Registre-se que o deferimento do pedido de justiça gratuita, todavia, não possui o condão de afastar, de plano, a obrigação de arcar com as custas processuais decorrentes de eventual sucumbência, pois tais encargos são efeitos próprios da sentença penal. XIII - Lado outro, apesar do indeferimento, em sede de Plantão Judiciário de 2º Grau, do pleito de aplicação de medidas cautelares em favor dos Agravantes (ID. 75579957), verifica-se da leitura da petição de Agravo que os Recorrentes sustentaram a necessidade de o Juízo de origem se manifestar sobre as protetivas requeridas quando do oferecimento da Queixa-crime, uma vez que tal pleito não foi enfrentado na decisão agravada, não tendo, ademais, pugnado no mérito recursal pela concessão de tais medidas por esta instância revisora. XIV - Nesse viés, considerando o quanto narrado na insurgência, bem assim que a manifestação desta Corte sobre as referidas medidas, sem apreciação anterior da Magistrada singular e sem pedido específico e concreto dos Agravantes, configuraria indesejável supressão de instância, sobremodo diante da ausência de ilegalidade flagrante, mister determinar que a Juíza a quo se manifeste sobre as cautelares requeridas, caso ainda não apreciadas. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento, “para confirmar a decisão da justiça gratuita proferida em sede de liminar”. XVI – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão vergastada e deferir aos Agravantes os benefícios da Justiça Gratuita, determinando a apreciação do pleito de concessão de medidas protetivas pela Magistrada de origem, caso ainda não o tenha feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8000351-45.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itabela/BA, em que figuram, como Agravantes, Luciano da Silva Cruz e Rozilda de Jesus Santos, e, como Agravados, Gildasio Souza Trindade e Tiago Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão vergastada e deferir aos Agravantes os benefícios da Justiça Gratuita, determinando a apreciação do pleito de concessão de medidas protetivas pela Magistrada de origem, caso ainda não o tenha feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.